Tribunal: TJDFT
Processo: 0741854-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PREPARO - NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O recurso inominado está sujeito a preparo, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, que será efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (arts. 29, inciso I, e 31, § 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal c/c o art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).

2. Na espécie, a decisão (ID 35307477) indeferiu a concessão da gratuidade de justiça ao recorrente, ocasião em que foi intimado a comprovar o recolhimento o preparo recursal no prazo de 48 horas, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção. Contudo, deixou de acostar aos autos o comprovante de recolhimentos das custas nos termos expressos do regramento em vigência (consta tão somente o pagamento das custas do recurso - ID 35424365).

3. Assim, desatendidos os comandos dos artigos 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso.

4. RECURSO NÃO CONHECIDO.

5. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da pretensão recursal.